Tribunal: TJES
Processo: 5007123-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações; Edital; Convênio; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007123-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
AGRAVADO: QHS EXTINTORES LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA

contra a decisão acostada ao

Movimento ID 1949015, proferida pelo juízo da Vara Única de Laranja da Terra - ES
que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
QHS EXTINTORES LTDA.
, deferiu a suspensão do procedimento licitatório impugnado (Tomada de Preços 001/2021) e determinou a suspensão de todo ato relacionado a eventual contratação da empresa supostamente vencedora, até a decisão de mérito da presente demanda ou até ulterior decisão.

Irresignado sustenta o Município agravante, em suma, que
(1)
a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida por ausência de indicação da pessoa jurídica vinculada à apontada autoridade coatora;
(2)
a decisão agravada trará prejuízo incalculável para a administração pública, em razão de impossibilitar o cumprimento do contrato de repasse firmado com a União Federal, com vencimento em 31/12/2022, e, por conseguinte, impor um prejuízo no montante de R$ 346.325,00;
(3)
a empresa agrava também deixou de cumprir vários requisitos do Edital, conforme a Ata de Abertura de Julgamento das Propostas;
(4)
o próprio Conselho Federal de Engenharia, por meio da Resolução 218/73, em seu artigo 9º, estabelece que o Engenheiro de Telecomunicações pode exercer as mesmas funções do engenheiro eletricista;
(5)
o Conselho Regional de Engenharia do ES, em resposta à consulta formulada pelo Secretário Municipal de Saúde, informou que a profissional apresentada pela empresa TSG Construtora atende perfeitamente aos requisitos do Edital;
(6)
houve excesso de formalismo na decisão de primeiro grau.

Ao final, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo para que sejam sustados os efeitos da decisão agravada.

Decisão ID 1969227 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões apesar da regular intimação.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO

INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA

contra a decisão acostada ao

Movimento ID 1949015, proferida pelo juízo da Vara Única de Laranja da Terra - ES
que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
QHS EXTINTORES LTDA.
, deferiu a suspensão do procedimento licitatório impugnado (Tomada de Preços 001/2021) e determinou a suspensão de todo ato relacionado a eventual contratação da empresa supostamente vencedora, até a decisão de mérito da presente demanda ou até ulterior decisão.

Irresignado sustenta o Município agravante, em suma, que
(1)
a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida por ausência de indicação da pessoa jurídica vinculada à apontada autoridade coatora;
(2)
a decisão agravada trará prejuízo incalculável para a administração pública, em razão de impossibilitar o cumprimento do contrato de repasse firmado com a União Federal, com vencimento em 31/12/2022, e, por conseguinte, impor um prejuízo no montante de R$ 346.325,00;
(3)
a empresa agravada também deixou de cumprir vários requisitos do Edital, conforme a Ata de Abertura de Julgamento das Propostas;
(4)
o próprio Conselho Federal de Engenharia, por meio da Resolução 218/73, em seu artigo 9º, estabelece que o Engenheiro de Telecomunicações pode exercer as mesmas funções do engenheiro eletricista;
(5)
o Conselho Regional de Engenharia do ES, em resposta à consulta formulada pelo Secretário Municipal de Saúde, informou que a profissional apresentada pela empresa TSG Construtora atende perfeitamente aos requisitos do Edital;
(6)
houve excesso de formalismo na decisão de primeiro grau.

Ao final, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo para que sejam sustados os efeitos da decisão agravada.

Decisão ID 1969227 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar o entendimento externado pela decisão liminar que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido pelo Município agravante, razão pela qual peço vênias para transcrevê-la:

“[...] Verifico que a questão em análise refere-se ao não atendimento das regras constantes do Edital de Tomada de Preços nº
001/2021 FMSLT da Secretaria de Saúde do Município de Laranja da Terra, visando a Contratação de Empresa para execução de obras de ampliação, instalação e SPDA e Instalação de Sistema de Prevenção, combate a incêndios da Unidade Mista de Saúde “São João Batista”.

A decisão agravada considerou que o Edital de Tomada de Preços em questão restou flexibilizado indevidamente em benefício da empresa
TSG CONSTRUTORA LTDA. ME
, na medida em que foi aceita a apresentação de profissional Engenheiro de Comunicação, em substituição ao profissional expressamente exigido no edital para a realização das obras e serviços (Engenheiro Eletricista).

Nestes termos, em razão da violação do princípio da vinculação ao edital, deferiu a suspensão do procedimento licitatório.

Após compulsar detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao Município agravante.

É cediço que por força do Princípio da Vinculação do Instrumento Convocatório, não pode a Administração descumprir as normas e condições do Edital de Licitação, consoante prevê o artigo 41 da Lei 8.666/93, e nem tampouco o particular pode deixar de atender as exigências nele estabelecidas.

No caso em tela, o alegado descumprimento do item 3.2.1, alínea l, do referido Edital, referente à necessidade de as empresas licitantes terem em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, um engenheiro civil e um engenheiro eletricista, veio demonstrado, ao menos por meio de cognição não exauriente, própria do presente recurso.

A empresa
TSG CONSTRUTORA LTDA. ME
sagrou-se vencedora do certame questionado nos presentes autos, porém, pude verificar que a ora agravada demonstra a existência de discrepâncias entre as exigências técnicas do Edital e a apresentação da proposta por parte daquela.

Em que pese o Município agravante ter recebido orientação verbal do Presidente da Câmara de Avaliação do CREA/ES no sentido de que a profissional indicada pela empresa vencedora seria apta a atender os termos do certame (ID 1949135 – Ata de Julgamento de Habilitação), entendo que tais argumentos são insuficientes para o atendimento das regras do Edital do certame.

Isso porque de uma simples leitura da Resolução nº 218/73 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em especial de seus artigos 8 e 9, que dispõem sobre as atribuições do Engenheiro Eletricista e do Engenheiro de Comunicação, é possível ver que não se pode atribuir a ambos as mesmas competências.

Confira-se:

Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos.

Art. 9º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETRÔNICA ou ao ENGENHEIRO DE COMUNICAÇÃO: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos.

De plano, observa-se que o Engenheiro Eletricista, conforme descrito no artigo 8, I, acima citado, desempenha atividades relativas à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica, entre outros.

Por outro lado, ao Engenheiro de Comunicação, conforme previsão do artigo 9, I, cabe o desempenho das atividades referentes a materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos.

As atividades que competem à cada especialidade de engenharia são distintas, não se pode afirmar, sequer, que uma delas engloba atribuição da outra.

Não bastassem tais discrepâncias, consta do Memorial Descritivo do Projeto licitado que para o início da obra deverá ser instalada a Rede de luz, inclusive o padrão entrada de energia trifásica, cabo de ligação até barracões, quadro de distribuição disjuntores e chave de força (quando necessário) (ID 1949021), vale dizer, constam exigências que somente podem ser realizadas por um Engenheiro Eletricista, nos termos da Resolução 218/73, acima referida.

Assim, a necessidade de verdadeira avaliação das atribuições técnicas do profissional vinculado à empresa licitante se revela indispensável na medida em que a contratação de empresa em desacordo com as especificações contidas no Edital pode acarretar graves prejuízos ao projeto de reforma da unidade hospitalar em questão, além dos prejuízos financeiros à própria administração pública, que terá contratado empresa que tem em seu quadro funcional um profissional que não atende aos padrões exigidos.

Com efeito, o estrito cumprimento do Edital licitatório é um dever da administração pública, de modo que havendo exigência técnica quanto aos profissionais vinculados há clara violação à segurança jurídica esperada pelos demais participantes.

O cumprimento das disposições editalícias é fator de seleção dos licitantes, na medida em que o edital contém exigências que se aplicam a todos, sem distinção.

A Administração Pública, além de observar a igualdade de condições a todos os concorrentes, deverá também atender aos princípios da legalidade, impessoalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

O edital é a lei entre os licitantes, ao qual se vinculam tanto a Administração, quanto os candidatos. Estabelecidas as regras que regerão o certame e, em sendo públicas, devem ser obedecidas, tanto por quem as editou, tanto por quem a elas se submete, devendo, ainda, os termos do edital obedecer à legislação vigente.

Em última análise, entendo estar violada a regra da vinculação ao instrumento convocatório, validada pela jurisprudência do C. STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. LEILÃO JUDICIAL. EDITAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. DESTINAÇÃO COMO SUCATA. IMPOSSÍVEL LICENCIAMENTO. VINCULAÇÃO. PRECEDENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão o qual denegou o mandado de segurança que pleiteava autorização para o licenciamento de veículo automotor adquirido em leilão judicial. O recorrente alega que não possuía ciência de que estava sendo leiloado como sucata.

2. Do exame dos autos, infere-se que o edital do leilão judicial foi claro ao prever que o bem estava sendo leiloado como sucata (fl. 75),
sendo aplicável ao caso a jurisprudência histórica de que o "princípio da vinculação ao instrumento convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame" (REsp 354.977/SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 9.12.2003, p. 213.).

Recurso ordinário improvido.
(RMS 44.493/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. LEGITIMIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REGRAS DO EDITAL. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
.

[...] Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame [...].

(AgRg no AREsp 458.436/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014)

Assim, de acordo com os elementos constantes dos autos, tão somente o que me cabe avaliar neste momento, resta evidenciado, pelo texto do instrumento convocatório, que a empresa vencedora do certame em questão não atendeu às exigências impostas pelo Edital
nº 001/2021, na medida em que não demonstrou possuir Engenheiro Eletricista em seu quadro permanente de funcionários
.

Portanto, firme nas razões expostas, entendo que não estão presentes a probabilidade provimento do presente recurso, tendo em vista os elementos fáticos constantes dos autos, bem como perigo de dano ao resultado do processo, na medida em que a continuidade do certame trará prejuízos não somente à agravada, mas, também à Administração Pública e aos cidadãos que serão beneficiados com o objeto da licitação.

Nestes termos,
INDEFIRO

o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido
. [...]”.

Assim, nos termos da decisão liminar acima referida, é certo que a
continuidade do certame trará prejuízos não somente à agravada, mas, também à Administração Pública e aos cidadãos que serão beneficiados com o objeto da licitação
.

Portanto, sem maiores delongas e firme nas razões acima,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – SUSPENSÃO – DISCREPÂNCIA ENTRE AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO EDITAL E A APRESENTADA NA PROPOSTA VENCEDORA – ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DO ENGENHEIRO DE COMUNICAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
A decisão agravada considerou que o Edital de Tomada de Preços em questão restou flexibilizado indevidamente em benefício da empresa
TSG CONSTRUTORA LTDA. ME
, na medida em que foi aceita a apresentação de profissional Engenheiro de Comunicação, em substituição ao profissional expressamente exigido no edital para a realização das obras e serviços (Engenheiro Eletricista).

2 –
De uma simples leitura da Resolução nº 218/73 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em especial de seus artigos 8 e 9, que dispõem sobre as atribuições do Engenheiro Eletricista e do Engenheiro de Comunicação, é possível ver que não se pode atribuir a ambos as mesmas competências. As atividades que competem à cada especialidade de engenharia são distintas, não se pode afirmar, sequer, que uma delas engloba atribuição da outra.

3 –
Não bastassem tais discrepâncias, consta do Memorial Descritivo do Projeto licitado que para o início da obra deverá ser instalada a Rede de luz, inclusive o padrão entrada de energia trifásica, cabo de ligação até barracões, quadro de distribuição disjuntores e chave de força (quando necessário), vale dizer, constam exigências que somente podem ser realizadas por um Engenheiro Eletricista, nos termos da Resolução 218/73, acima referida.

4 –
A necessidade de verdadeira avaliação das atribuições técnicas do profissional vinculado à empresa licitante se revela indispensável na medida em que a contratação de empresa em desacordo com as especificações contidas no Edital pode acarretar graves prejuízos ao projeto de reforma da unidade hospitalar em questão, além dos prejuízos financeiros à própria administração pública, que terá contratado empresa que tem em seu quadro funcional um profissional que não atende aos padrões exigidos.

5 -
Com efeito, o estrito cumprimento do Edital licitatório é um dever da administração pública, de modo que havendo exigência técnica quanto aos profissionais vinculados há clara violação à segurança jurídica esperada pelos demais participantes. O cumprimento das disposições editalícias é fator de seleção dos licitantes, na medida em que o edital contém exigências que se aplicam a todos, sem distinção. Precedentes do STJ.

6 -
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.